Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023077-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MARIA BERNADETH RADI DOS SANTOS - CPF: 474.574.061-15 (AGRAVANTE), BRUNO ANDERSON RADI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DESTE – EXPOSIÇÃO AUTORL VAGA E LACUNOSA SOBRE O QUADRO FÁTICO – PRETENSÃO POSSESSÓRIA LIMINAR REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2. A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório, de modo que irretocável a conclusão da decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023077-43.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA BERNADETH RADI DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1047213-78.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra BRUNO ANDERSON RADI, por entender ausente o requisito da urgência do pedido,
“vez que apesar de alegar que o requerido está na posse do imóvel de forma injusta, não restou suficientemente esclarecido a que título a autora ‘deixou’ o réu na posse do bem, até porque afirma que o requerido está na posse do imóvel desde 2014”
, indeferiu o pleito de tutela de urgência, formulado para que a autora/agravante fosse imediatamente reintegrada na posse do imóvel localizado na Rua das Mangueiras, no 470, Bairro Sucuri, nesta Capital
(cf. Id. no 68849999 - pág. 2/3).

A agravante sustenta que fez a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, enfatizando que sua posse
“se mostra incontroversa, uma vez que recebeu o imóvel, objeto desta demanda, de sua genitora por meio de doação, como forma de ‘antecipação de herança’, ao contrário dos demais herdeiros que receberam seu ‘quinhão’ em dinheiro, proveniente da venda do imóvel do bairro Quilombo, destacando-se, aliás, que os demais herdeiros, inclusive o agravado, anuíram com a referida doação”
, enquanto o
“esbulho e a data do esbulho
(...)
ocorreram após o falecimento de sua genitora (29/09/2019), momento no qual o agravado recusou-se a deixar o imóvel, que até então era utilizado como moradia para a família da autora, alegando que o mesmo tem direito à parte do imóvel, apesar de ter cedido seus direitos hereditários em benefício da agravada, quando da doação do imóvel por sua genitora”
, e,
“por fim, a perda da posse do imóvel é evidente na medida em que o recorrido vem fazendo ameaças à recorrente, o que fez com que a mesma se mudasse para Campo Grande/MS, impedindo, desta forma, que a mesma exerça a posse do bem, em razão de o requerido recusar-se a deixar o imóvel, com o claro objetivo de locupletar-se do bem”
(cf. Id. no 65749452 - pág. 9/10).

Quanto ao perigo da demora, ressalta que o mesmo também restou evidenciado, pois, no caso de indeferimento da medida,
“persistirá na atual situação, na qual vem tendo o seu direito posse violada pelo requerido, impedindo que a mesma retome a posse do imóvel que é seu por direito”
, bem como
“pelo fato de que, apesar de o requerido encontrar-se na posse do imóvel, de forma injusta, o mesmo não vem adimplindo com as despesas do mesmo, tais quais contas de energia, água, dentre outros, que se encontram em nome da recorrente”
, situação que vem lhe causando sérios prejuízos e risco de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito (cf. Id. no 65749452 - pág. 10).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a sua reintegração na posse do imóvel, e, desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 65749452).

A decisão vinculada ao Id. no 69307006
proferida em 03/12/2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se
“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Código dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O art. 560 do CPC, por sua vez, estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, sob qualquer enfoque, o que a parte autora pretende é a tutela de seu legítimo direito/exercício possessório injustamente molestado pela ação ilícita do ofensor.

O art. 561 do CPC dispõe que, para que possa obter a proteção possessório almejada, inclusive em caráter liminar, a parte autora deve comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina que:

“As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177).

O ilustre professor baiano Orlando Gomes ensina que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o fenômeno do esbulho possessório, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais de forma satisfatória, pode o juiz conceder, independentemente da oitiva da parte contrária, a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço/complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora/agravada sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar promovida por Maria Bernadeth Radi em desfavor de Bruno Anderson Radi, alegando ser proprietária do imóvel especificado na inicial que recebeu de sua genitora como antecipação da herança.

Narra que em meados de 2014, o requerido mudou-se para o imóvel, sem sua autorização, entretanto afirma que somente permitiu a permanência do requerido no imóvel, vez que a sua genitora residia lá e tinha enorme afeto pelo requerido. Ressalta que após o falecimento da genitora das partes, o requerido se manteve na posse do imóvel e se recusa a desocupá-lo, restando comprovado o esbulho possessório.

Requer a concessão de liminar, para que seja a autora reintegrada na posse o imóvel.

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

(...)

A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do pedido, vez que apesar de alegar que o requerido está na posse do imóvel de forma injusta, não restou suficientemente esclarecido a que título a autora ‘deixou’ o réu na posse do bem, até porque afirma que o requerido está na posse do imóvel desde 2014.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.”
(
Grifei
– cf. Id. no 68849999 - pág. 2).

A
pesar de ter indeferido
o pedido de liminar sem que fosse oportunizada a produção de prova complementar em audiência de justificação, e sob esse aspecto a decisão, em princípio, se mostra desfalcada de apoio probatório que poderia ter sido obtido oportunamente, circunstância que ganha maior peso quando se observa que os motivos adotados na decisão como condutores do indeferimento do pedido, como a dúvida acerca de efetiva prática do esbulho por parte do réu ou a sua contemporaneidade, são aspectos que poderiam ter sido esclarecidos e suplantados por meio de prova oral produzida em audiência de justificação, constato que, no caso, porém, o enfoque recursal não envolve esse problema, ou seja, o fundamento recursal não é o de cometimento de
error in procedendo
, mas centrado na sustentação de que estariam, sim, já presentes no bojo da prova ofertada todos os
requisitos necessários à imediata concessão da medida reintegração de posse.

Contudo, visão permitida pelos documentos juntados até aqui, realmente não é possível verificar de plano a comprovação da
ocorrência de turbação ou esbulho e a data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré, sendo que a mera juntada de certidão de óbito da genitora das partes, usufrutuária do bem, não é suficiente para tanto, também não sendo bastante a juntada de documentos datados do ano de 2014 demonstrando a existência de conflito entre os irmãos em relação ao destino a ser dado ao imóvel.

Não vejo como que a
manutenção da decisão agravada poderá decorrer danos irreparáveis à autora/agravante, ou, de outro modo, que ficará exposta a risco de perecimento fatal o direito alegado, mesmo porque, pelo que consta das alegações da própria agravante, o agravado encontra-se no imóvel desde o ano de 2014 e, ainda, os alegados prejuízos financeiros pela ausência de pagamento de faturas de água e energia elétrica incidentes sobre o imóvel, que estariam em nome da agravante, podem ser evitados com a simples transferência da titularidade da unidade consumidora junto às respectivas concessionárias de serviço público.

Assim, analisando a integralidade do conjunto probatório, acrescido com as provas trazidas aos autos pelos agravantes,
tenho que a questão ainda está cercada de aspectos nebulosos e confusos, que não convencem do preenchimento dos requisitos autorizadores à reintegração de posse pela autora/agravada, o que deverá ser apurado no decorrer da instrução processual;
não há, por enquanto, elementos probatórios seguros, ainda que precários, sobre o exercício possessório afirmado pela agravada,
bem como da
efetiva prática do esbulho por parte do réu/agravado, e uma vez comprovada, da indicação precisa da data em que teria se configurado,
daí porque a r. decisão deve ser mantida.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021